Tribunal: TJDFT
Processo: 0733724-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733724-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BHRENDA GALDINA DE MENEZES RIBEIRO AGRAVADO: PRESIDENTE CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL (CDCA/DF), INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto pela impetrante contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no mandado de segurança n. 0708686-11.2023.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência com o fim de suspender os efeitos do ato administrativo que eliminou a candidata do certame relativa à análise de documentos, para escolha dos membros do Conselho Tutelar do DF. Em suas razões, em resumo, a agravante alega que, apesar de não ter juntado declaração de residência de próprio punho, conforme exigido no edital, enviou o comprovante de residência (conta da CAESB), que seria suficiente para demonstrar que reside na cidade há mais de 2 anos. Aduz que o comprovou que mora na cidade desde 2017, uma vez que a conta da CAESB, inscrição n: 3.771.390-3, com data de instalação em 06/04/2017, comprova no mínimo 6 anos de residência no local. Destaca que não foi possível juntar a declaração na fase de recurso. Requer a concessão da tutela de urgência para seguir no pleito de candidata ao Conselho Tutelar de Santa Maria – DF. Sem preparo, em razão de a agravante ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o juiz indeferiu a tutela de urgência sob os seguintes fundamentos: I – Defiro à impetrante o benefício da gratuidade de Justiça. II – BHRENDA GALDINA DE MENEZES RIBEIRO pede liminar em mandado de segurança para que sejam suspensos os efeitos de ato que a excluiu de processo seletivo, permitindo seja reintegrada à disputa. Segundo o exposto na inicial, a impetrante participa de processo seletivo para o cargo de Conselheiro Tutelar. Após ser aprovada na primeira fase, entregou a documentação exigida. No entanto, foi excluída porque não restou aceito documento relativo à declaração de residência. Alega que apresentou documento comprobatório de que reside na RA. Interpôs recurso administrativo, sem sucesso. Aponta violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A impetrante participa do processo seletivo para escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 01, de 5/5/2023 e pela Resolução Normativa n. 106, de 1/3/2023. Segundo o edital, o processo seletivo compreende quatro etapas, a saber: a) primeira fase: exame de conhecimento específico, mediante a aplicação de prova objetiva, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Ibest; b) segunda fase: análise de documentação, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Ibest; c) terceira fase: eleição dos candidatos, por meio de voto direto, secreto e facultativo, de responsabilidade do CDCA/DF; e d) quarta fase: curso de formação inicial, com carga horária mínima de 40 horas e frequência obrigatória mínima de 80% da carga horária, de caráter eliminatório, de responsabilidade do CDCA/DF. Na segunda fase, o candidato deve enviar, por meio eletrônico, uma série de documentos necessários à comprovação de que preenche os requisitos de elegibilidade definidos em lei, conforme o item 12 do Edital. Para comprovação de residência de, no mínimo, dois anos na região administrativa do respectivo conselho tutelar, na data da apresentação da candidatura, o edital indica os seguintes documentos (item 12.1, subitem 3): Declaração de residência, nos termos da Lei no 4.225/2008, que estabelece normas para a comprovação de residência no âmbito do Distrito Federal, conforme modelo constante do Anexo II deste edital. A requerente foi eliminada porque não enviou a declaração de residência, conforme modelo disponibilizado pela banca. A impetrante alega que enviou documento comprobatório de sua residência na Região Administrativa de Santa Maria. Contudo, observa-se que o documento que diz ter enviado consiste em fatura de serviço de fornecimento de água, o qual mostra que a requerente reside no endereço ali indicado apenas na data de sua emissão, não bastando para demonstrar a fixação da residência pelo período mínimo exigido pela lei. Ademais, o edital é expresso no sentido de que a residência deve ser demonstrada mediante o preenchimento do formulário disponibilizado, sendo desnecessária apresentação de outros documentos relativos ao local de moradia. Com isso, tem-se como irreprochável o ato impugnado, praticado em harmonia com a legalidade do certame. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a medida liminar. (...)” Em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos para concessão da liminar. A agravante foi eliminada na segunda fase do processo seletivo para escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 01, de 5/5/2023. Na segunda fase do certame, de caráter eliminatório, os candidatos deveriam enviar os documentos listados no edital para comprovação dos requisitos de elegibilidade. De acordo com o item 12.1 do Edital (ID 50167643), para comprovar o tempo de residência de, no mínimo, dois anos na região administrativa do respectivo conselho tutelar, o candidato deveria apresentar “declaração de residência, nos termos da Lei no 4.225/2008, que estabelece normas para a comprovação de residência no âmbito do Distrito Federal, conforme modelo constante do Anexo II deste edital.” Dispõe o art. 1o da Lei Distrital n. 4.225/2008 que “no âmbito do Distrito Federal, para todos os fins, a declaração de próprio punho do interessado suprirá a exigência do comprovante de residência.” Complementa o parágrafo único que “para fazer a prova a que se refere o caput, será incluída na declaração manuscrita a ciência do autor de que a falsidade de informação o sujeitará às penas de legislação pertinente.” A agravante não apresentou a declaração exigida nos termos do edital. A fim de comprovar sua residência no local, enviou o comprovante de residência de ID 167092309 (fatura da CAESB), com data de vencimento em 15/07/2023. O comprovante de residência enviado pela agravante não corresponde à declaração de residência exigida pelo edital, cujo modelo estava previsto no Anexo II. A norma prevista no edital é clara e não dá margem a interpretações. É certo que a declaração de próprio punho supre a exigência do comprovante de residência, conforme previsão legal. A interpretação da lei sugere que o comprovante de residência tem a mesma força probatória que a declaração de residência. Todavia, tendo o edital previsto expressamente que deveria ser utilizado o modelo previsto no Anexo II, o envio de outra documentação pelo candidato não cumpre com os requisitos. Ademais, somente a fatura de água juntada pela agravante, com vencimento no mês em 15/07/2023, não é suficiente para comprovar que reside no local pelo período mínimo de dois anos. A mera menção na fatura de água de que o hidrômetro foi instalado em 06/04/2017 não comprova que a agravante reside no local por todo o período. Indispensável, portanto, que a candidata juntasse a declaração prevista no edital, o que não ocorreu. Por fim, destaco que, em grau de recurso administrativo, não há previsão no edital para que o candidato juntasse ou completasse a documentação exigida. O recurso tem por objetivo sanar eventuais equívocos praticados pela administração pública na avaliação da documentação, o que não se confunde com o prazo para o envio pelo candidato. Desse modo, tendo em vista que a agravante não comprovou o preenchimento dos requisitos de elegibilidade nos termos previstos no Edital, não há ilegalidade no ato administrativo que eliminou a candidata do certame. Não há, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela de urgência. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi